Tribunal: TJDFT
Processo: 0720183-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720183-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALMIRA DE OLIVEIRA E SILVA, ENEDINA CORSI DA SILVA, IVO CORSI DA SILVA, NILZA DA SILVA FARIA, ELSA DA SILVA NOVAK, DIRCE COSTA DA SILVA DE MEIRAS, NELSON CORSI DA SILVA, RUBENS CORSI DA SILVA, MARTA CORSI DA SILVA, MARIA APARECIDA DA SILVA, ADAIR CORSI DA SILVA, NEUSA CORSI BERNARDINELLI, ALZIRA CORSI DA SILVA MANTOVANELLI, ELIZANGELA CORSI MOZER, ELENIR CORSI DA SILVA, VILMA CORSI DE ALMEIDA, AMARILDO CORSI DA SILVA, DENILSON CORSI DA SILVA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 37933593. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 09 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora